Tribunal: TJMT
Processo: 1001328-95.2019.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001328-95.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86)]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JOAO BATISTA ESEQUIAS DE OLIVEIRA AMARO - CPF: 460.577.301-00 (APELANTE), GIUSEPPE ZAMPIERI - CPF: 859.207.971-34 (ADVOGADO), GALILEU ZAMPIERI - CPF: 859.197.301-10 (ADVOGADO), FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - CNPJ: 16.727.230/0001-97 (APELADO), INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - CNPJ: 16.727.230/0001-97 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PARA CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE – SENTENÇA IMPROCEDENTE – FUNÇÃO – TRABALHADOR RURAL - DIAGNÓSTICO -
SEQUELA DE AMPUTAÇÃO DO 3a QUIRODÁCTILO FALANGE DISTAL DA MÃO ESQUERDA
– LAUDO CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Se não restou atestado no laudo pericial a redução da capacidade laboral do Segurado para o trabalho que habitualmente exercia, incabível o deferimento do benefício previdenciário do Auxílio-Acidente, diante do não preenchimento dos requisitos legais.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
, interposto por
João Batista Esequias de Oliveira Amaro
, em face da sentença,

proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande
, que,

na Ação para Concessão de Auxílio-Acidente, ajuizada em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social, julgou improcedente o pedido pleiteado na inicial (id. 1770936675).

Pretende a reforma da sentença, sob o argumento de que o magistrado singular se equivocou ao considerar como requisito para concessão do Auxílio-Acidente a incapacidade laboral do Segurando, já que a exigência legal se refere a redução da capacidade laboral.

Defende, ainda, que o grau/nível da lesão, mínima ou máxima, não influencia na concessão do benefício postulado, conforme entendimento jurisprudencial.

Por isso, requer o provimento do recurso
(id. 177093677).

O Apelado deixou transcorrer
in albis
o prazo para contrarrazoar o recurso (id. 177093680).

A Procuradoria Geral de Justiça se absteve de manifestar no feito (id. 177093666).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

A espécie se refere a
Recurso de Apelação Cível
, interposto por
João Batista Esequias de Oliveira Amaro
, contra sentença que julgou im
procedente o pedido postulado na inicial (id. 177093675).

Consta que a
Ação para Concessão de A Auxílio-Acidente
, proposta
por
João Batista Esequias de Oliveira Amaro
, em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)
,

visa o reconhecimento da redução da capacidade laborativa, para fim de concessão do citado benefício, em decorrência de acidente de trabalho, ocorrido em 26/07/2018, que lhe resultou na imputação do 3o quirodáctilo falange distal da mão esquerda.

Discorre que foi conferido pela Autarquia Previdenciária, Recorrida, o Auxílio Por Incapacidade Temporária
NB 6242787028
até
03/12/2018

(id. 177092449).

O magistrado singular, após análise da documentação, em especial o laudo pericial, julgou improcedente o pedido de concessão do Auxílio-Acidente,
in verbis
:

“(...)

Assim, os requisitos para a concessão do benefício de auxílio-acidente será a existência da consolidação de lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza que resultarem em
redução da capacidade do segurado para o trabalho

que habitualmente exercia, observada a qualidade do autor como segurado da Previdência Social. Não há se falar em cumprimento de carência por expressa dispensa consignada no caput do art. 26, da Lei 8.213/91.

A pretensão inaugural não prospera.

A prova pericial atestou que as lesões narradas na peça de ingresso (amputação traumática do 3o quirodáctilo falange distal da mão esquerda) não implicaram em redução da capacidade laborativa do requerente de forma a subsidiar a concessão do benefício, sobretudo, considerando a atividade exercida pelo autor como encarregado na pecuária.

Ao término, concluiu o
expert
: “
CONCLUSÃO: Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que não foi constatada a presença de redução permanente na capacidade laborativa habitual.”.

Com efeito, a perícia judicial concluiu que muito embora a parte autora apresente lesão consolidada, esta não resulta em
redução de sua capacidade laborativa,
impondo, com efeito, a improcedência dos pedidos.

(...)

Em arremate, não prospera a impugnação ao Laudo Pericial,
pois,
a perícia realizada nos autos levou em consideração todos os laudos e exames médicos juntados pela parte requerente, bem como a atividade habitual que era desempenhada e declarada pela parte autora na época do acidente, concluindo que apesar da autora possuir sequela do acidente, estas não causam sua incapacidade laborativa para exercer sua atividade.

Por outro lado, cabe lembrar que, havendo divergência entre o laudo do perito judicial e os documentos médicos apresentados, deve prevalecer o laudo pericial judicial, posto que realizado por perito da confiança do juízo e imparcial, apto, assim, para realizar a perícia com isenção.

Desta forma, rejeito a impugnação da reclamante, não havendo que se falar em nulidade do laudo pericial, tampouco em realização de nova perícia, posto que a irresignação com o resultado da perícia judicial não autoriza a realização de novos exames.

A desconsideração do laudo pericial ou mesmo a necessidade de realização de uma nova perícia somente se justificaria com base em contexto probatório contraposto à conclusão da perícia judicial, constituído por exames que sejam conclusivos acerca da incapacidade para o exercício de atividade laborativa e que de fato colocasse em dúvida as conclusões da perita nomeada pelo Juízo, o que não é o caso dos autos.

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial e, por consequência,
JULGO

EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

(...)” (Grifo original)

Irresignado, pretende a reforma da sentença, ma da sentença, sob o argumento de que o magistrado singular se equivocou ao considerar como requisito para concessão do Auxílio-Acidente a incapacidade laboral do Segurando, já que a exigência legal se refere a redução da capacidade laboral. Além disso, pontua que o grau/nível da lesão, mínima ou máxima, não influencia na concessão do benefício postulado, de acordo com o entendimento jurisprudencial.

P
ara concessão do Auxílio-Acidente, devem estar caracterizadas a qualidade de segurado, ter sofrido um acidente, a redução parcial e definitiva da capacidade para o trabalho habitual e o nexo causal entre o acidente e a redução da capacidade, a teor do disposto no artigo 86, da Lei no 8.213, de 24/07/1991,
in verbis
:

O
auxílio-acidente
será concedido, como indenização, ao segurado quando,
após consolidação das lesões
decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que
impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

§ 1o.
O auxílio-acidente mensal corresponderá a cinquenta por cento do salário-de-benefício e será devido, observado o disposto no § 5o, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado
.

O
Auxílio-Acidente, distinto do Auxílio-Doença e da Aposentadoria por Invalidez, não necessita de acidente de trabalho para ser concedido, apenas que seja reconhecida a incapacidade parcial

do Segurado para o exercício de sua atividade profissional, de modo permanente, ou seja, que não seja possível a cura total.

Além disso, é devido para quem já recebeu o Auxílio-Doença e, após alta médica, ficou com limitações físicas ou funcionais, no caso, sequelas, para laborar.

No caso em apreço, a prova revela que o Segurado, Recorrente, atualmente com 54 anos, na função de trabalhador rural, sofreu acidente de trabalho em 07/2018, durante a execução da limpeza de uma máquina de moer carne, o que lhe resultou na amputação da 3a falange do
quirodáctilo esquerdo
(ids.
177093652 e 177093653
).

Demonstra que foi beneficiário do Auxílio Por Incapacidade Temporária NB 6242787028

até 03/12/20118 (id.
177093653
)

O laudo pericial, elaborado por
expert
de confiança do juízo, com base nos documentos acostados, concluiu que a sequela não gerou a redução da capacidade laboral do Segurado, Recorrente,
in verbis
:

“(...)
A) IDENTIFICAÇÃO DO PERICIANDO: anos (DN 11/06/1969), portador do RG 648053 casado, natural de Santa Helena – PR.

B) HISTÓRIA SOCIAL/OCUPACIONAL:

1) Profissão: Encarregado na pecuária

2) Tempo de profissão: Quatro anos

3) Atividade declarada como exercida: Exerce laborativa como encarregado na pecuária.

4) Tempo de atividade: Exerce a atual atividade laborativa há quatro anos.

5) Descrição da atividade: Realiza de pecuário, com seis funcionários, no manejo do gado.

6) Experiência laboral anterior: ajudante de varejo, ajudante de serralheiro, montador, motorista.

7) Data declarada de afastamento Atualmente exercendo atividade laborativa.

8) Escolaridade: Ensino fundamental incompleto. C) (...)

5. CONCLUSÃO

Com base nos elementos e fatos expostos, conclui que não foi constatada a presença

de redução permanente

na capacidade laborativa habitual.

(Destaquei) (id. 177093666)

Veja que, embora o laudo pericial tenha identificado a existência de sequela por amputação da 3a falange do
quirodáctilo esquerdo do
Segurado, ora Recorrente, em razão do acidente de trabalho, concluiu, ao ser categórico, que tal lesão consolidada não foi capaz de gerar redução da capacidade laboral do Segurado na função habitual.

Aliado a isso, não há outros elementos de provas nos autos que afaste a conclusão do laudo pericial, produzido por profissional de confiança do juízo.

Logo, não estão preenchidos os requisitos para concessão do benefício previdenciário pleiteado.

A propósito, cita-se julgado sobre o assunto, inclusive desta e. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – TESE INSUBSISTENTE – LAUDO QUE FORNECEU INFORMAÇÕES SUFICIENTES PARA O DESLINDE DO FEITO –
AUXÍLIO-ACIDENTE – LAUDO PERICIAL CLARO E CONCLUSIVO – NÃO COMPROVADA A REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO QUE HABITUALMENTE EXERCIA – REQUISITOS DO ARTIGO 86 DA LEI N.° 8.213/91 – NÃO PREENCHIDOS
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Não há se falar em cerceamento de defesa quando, presente laudo pericial conclusivo, o juízo a quo fundamente, nos termos do artigo 371, do CPC, a prescindibilidade de complementação e/ou produção de novas provas, declarando a existência de elementos suficientes para seu convencimento.

2. Atestada a ausência de redução da capacidade do segurado para o trabalho que habitualmente exercia, incabível o deferimento do benefício previdenciário de auxílio-acidente, diante do não preenchimento dos requisitos previstos no art. 86, da Lei n.° 8.213/91. (N.U 1010963-03.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/04/2023, Publicado no DJE 20/04/2023)

APELAÇÕES CIVEÍS –
ACIDENTE DE TRABALHO – AUXÍLIO-ACIDENTE – INCAPACIDADE TOTAL PARA EXERCER ATIVIDADE QUE HABITUALMENTE EXERCIA – REABILITAÇÃO PARA EXERCER OUTRA FUNÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO AUXÍLIO-ACIDENTE
- SENTENÇA REFORMADA - RECURSO AUTÁRQUICO PROVIDO - APELO DA SEGURADA DESPROVIDO.

1. Considerando que a Recorrente foi reabilitada a exercer outra função dentro da Empresa, para a qual existe plena capacidade laboral, ela não faz jus ao benefício de auxílio-acidente.

2. De acordo com o artigo, inciso 104, § 4o, inciso II, do Decreto 3.048/99 o auxílio-acidente não será devido na hipótese de mudança de função mediante readaptação profissional promovida pela empresa.

(N.U 0009176-94.2012.8.11.0003, MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/11/2015, Publicado no DJE 13/11/2015)

Sendo assim, não merece retoques a sentença recorrida, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Forte nessas razões,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
João Batista Esequias de Oliveira Amaro
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2023